Tribunal: STF
Processo: Ext 1660
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Após o arquivamento do feito e respectiva baixa na distribuição em 22.8.2023, sobreveio requerimento da Defesa do extraditando no sentido da restituição integral do valor depositado em juízo por ocasião da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante entrega do passaporte e pagamento de fiança no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (eventos 225, 233 e 235).  

Tendo em vista o deferimento da extradição, a certificação do trânsito em julgado, a retirada do extraditando do território nacional e a inexistência de notícia de quebra da fiança, determinei, em 02.3.2026, na linha do parecer ministerial (evento 231), a devolução do valor pago a título de fiança ao nacional turco Mehmet Nail Özer, com a expedição do respectivo alvará de levantamento da conta judicial (evento 237).

A Defesa de Mehmet Nail Ozer solicitou a transferência do valor para conta bancária de titularidade Silveira e Salles Gomes - Sociedade de Advogados (evento 245).

Sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido de que “a procuração assinada pelo extraditando (Peça 25) não contém poderes específicos para receber e dar quitação, tampouco consta nos autos petição conjunta assinada pelo extraditando autorizando que o valor depositado a título de fiança seja levantado pelo escritório de advocacia” (evento 249).

Em 01.4.2026, a Defesa do extraditando, por intermédio da Petição 41.988/2026, juntou nova procuração com poderes específicos para receber e dar quitação “à restituição integral do valor depositado em juízo a título de fiança” (eventos 251-252).

A Procuradoria-Geral da República, “considerando que a defesa do extraditando juntou nova procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, manifesta-se positivamente pela expedição de alvará de levantamento, em favor de Silveira e Salles Gomes - Sociedade de Advogados, do valor pago a título de fiança” (evento 256 - destaquei).

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, defiro o pedido formulado pelos patronos de Mehmet Nail Ozer (eventos 245, 251 e 252) e determino a expedição do respectivo alvará de levantamento da conta judicial em favor de Silveira e Salles Gomes - Sociedade de Advogados, pertinente à devolução do valor pago a título de fiança.

Cumpridas as diligências, retornem os autos ao arquivo.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente